Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. FRAUDE POR WHATSAPP E BOLETOS FALSOS. RECEBIMENTO DO PRODUTO DO CRIME EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO APELANTE. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato eletrônico, em concurso de agentes, por ter recebido em conta bancária de sua titularidade o valor de R$ 4.720,00 pago pela vítima após fraude perpetrada por meio de contatos telefônicos, WhatsApp e boleto falso, sob a falsa aparência de quitação de financiamento bancário, pleiteando a defesa a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da fraude eletrônica, do concurso de agentes e a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida demonstra a autoria e o dolo do apelante no estelionato eletrônico, apesar da alegação de perda do celular e uso indevido da conta por terceiros; (ii) estabelecer se estão configurados o concurso de agentes e a qualificadora do art. 171, § 2o-A, do Código Penal; e, (iii) determinar se a dosimetria da pena, o regime inicial e a indenização mínima foram corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A versão defensiva de perda do aparelho celular que não encontra nenhum suporte documental nos autos carece de aptidão probatória para criar dúvida razoável apta a afastar a responsabilidade penal delineada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.
4. A titularidade de conta bancária não é vínculo meramente formal: impõe ao titular deveres de gestão, de vigilância e de comunicação perante a instituição financeira, de modo que a omissão em comunicar a perda do dispositivo ao banco, solicitar o bloqueio do acesso ao aplicativo e contestar os lançamentos suspeitos é incompatível com a boa-fé de quem alega ter sido instrumentalizado por terceiros, configurando violação ao padrão de conduta exigível do ser humano médio.
5. Ainda que admitida, por argumentação, a perda do celular, o titular da conta permanece como único interlocutor reconhecido pela instituição financeira, detendo pleno acesso a extratos, registros de transações, logs de dispositivos e demais dados que identificariam o real autor da movimentação ilícita. A omissão em acessar essas informações e comunicá-las às autoridades equivale ao desperdício voluntário da única oportunidade concreta de demonstrar inocência com lastro documental.
6. O comportamento do apelante após ser procurado pelos investigadores reforça o juízo condenatório, uma vez que ele encerra a ligação sem prestar esclarecimentos, conduta incompatível com a postura esperada de quem efetivamente seria vítima de uso fraudulento da própria conta.
7. Afastar a relevância da vinculação do CPF à conta bancária destinatária do produto de estelionato eletrônico equivale a conceder atestado de impunidade a toda essa modalidade criminosa, impondo à vítima, ao Estado e à acusação um ônus probatório de impossível cumprimento, uma vez que, nos crimes praticados por meios eletrônicos, o rastro financeiro é, frequentemente, o único elo juridicamente verificável entre o autor e o fato delitivo.
8. Para incidência da qualificadora do art. 171, § 2-A, do Código Penal, é irrelevante que o meio eletrônico seja empregado pelo partícipe de forma direta no contato com a vítima, bastando que a fraude seja estruturada, no todo ou em parte, por meio de redes sociais, aplicativos de mensagens ou correio eletrônico, sendo dispensável a captação de dados sensíveis para a configuração do tipo qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, § 2o-A, 29, 33, § 2o, “b”, 44, 59 e 77; CPP, arts. 366, 386, III e VII, e 387, IV; CC, art. 935; Lei no 14.155/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094612, 0706474-50.2023.8.07.0007, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25.02.2026.
v